Tribunal: TJDFT
Processo: 0742070-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742070-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANISIA GABRIELA DA SILVA MOTA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Distrito Federal para manifestar-se sobre a admissibilidade do presente recurso, tendo em vista a inovação quanto à inexigibilidade da obrigação, que não foi suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença nem examinada pelo MM. Juiz na r. decisão agravada, e o fato de a ARC 0723087- 35.2024.8.07.0000, que fundamentava a existência de prejudicialidade externa, já ter sido julgada. Prazo: 10 dias, já computada a dobra legal. Intime-se. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora